Tribunal: TJDFT
Processo: 0707290-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707290-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE GAMA DA SILVA AGRAVADO: DENILSO ANTONIO MARTINS, DENIS ALAN MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ GAMA DA SILVA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro, processo no 0742198-41.2020.8.07.0001, indeferiu seu pedido de liberação da constrição do veículo HYUNDAI/CRETA, ano/modelo: 2019/2019, de placa EZF3650. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão sob o fundamento de que é adquirente de boa-fé, destacando que, ao contrário do que afirmou a decisão agravada, a má-fé deve ser comprovada, sendo vedada a presunção de má-fé do adquirente. Destaca que restou sumariamente demonstrada a propriedade sobre o veículo, destacando que está sofrendo de gozar integralmente da propriedade do bem, eis que fora registrada restrição de circulação do veículo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja deferida a antecipação da tutela, com o levantamento da restrição imposta. Preparo recolhido (ID 23970052). Intimado a se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso ante a ausência de correlação lógica entre a fundamentação e o pedido, o agravante requereu a desistência do recurso (ID 24238999) É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do agravante, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de março de 2021 11:54:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador